Tribunal: TJPA
Processo: 0806210-72.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806210-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GESSY MONTENEGRO ROCHA DE OLIVEIRA LOPES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1040, II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. NECESSIDADE.

CASO DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA JUDICIAL AO ENTE RESPONSÁVEL. TEMA 793 DO STF ESCLARECIDO COM O JULGAMENTO DA RCL 50715.
ACÓRDÃO ADEQUADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO TEMA 793. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, consoante o art. 1.040, II, do CPC/15, em adequar o entendimento adotado no acórdão de id. nº
172.952
, conhecendo o recurso de agravo interno e lhe dando provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente) e José Torquato Araújo de Alencar.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente ao Agravo de Instrumento interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
GESSY MONTENEGRO ROCHA DE OLIVEIRA LOPES
,

nos autos da Ação Ordinária n 0802929-24.2020.8.14.0028 movida em desfavor do Estado do Pará.

O réu, ora agravado interpôs
recurso extraordinário,
id. 3830326, e
recurso especial
, id. 3830331, em face do
acórdão de id. 3583601
, oriundo da Primeira Turma de Direito Público, que manteve a decisão monocrática de id. 3268002,

determinou ao ente público o fornecimento de tratamento adequado à autora, conforme orientação médica constante nos autos.

Os recursos extraordinários foram submetidos à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, no id. 6800412, proferido decisão no sentido de determinar que o acórdão recorrido fosse revisto por este colegiado, a fim de ser adequado ao entendimento firmado no julgamento do paradigmático RE nº 855.178 (tema 793/STF), (CPC/15, art. 1.040, II), tendo em conta que a medicação requerida (Ibrutinibre) não integraria a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename e sendo a responsabilidade por sua incorporação do Ministério da Saúde, necessária a presença da União no pólo passivo, com a consequente declaração de ilegitimidade do Estado do Pará.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar os acórdãos ao norte mencionado ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE nº 855.178 (tema 793/STF)
.

A ementas do precedente antes mencionado tem o seguinte teor:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal esclareceu as diretrizes a serem seguidas na aplicação do aludido tema em Repercussão Geral, conforme o julgado a seguir:

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO
TEMA

793
DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no
Tema

793
da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 2.
A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde
. 3. A interpretação do
Tema

793
-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz.
Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde
. 4. Da mesma forma,
quando se objetivar a "incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica", as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária.
5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação na demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento” (
Rcl 50.715-AgR
, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, aguarda publicação, grifos nossos).

Especificamente no caso dos autos, tem-se ordem de fornecimento do medicamento Ibrutinibe, medicamento não constante na RENAME, o que atrai a responsabilidade da União, conforme o entendimento acima colacionado.

Desta feita, dada a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, faz-se necessário reconhecer o necessário deslocamento de competência para a justiça federal, devendo-se manter a decisão de fornecimento do medicamento até nova determinação do juízo competente, aplicando o disposto no art. 64, 4º, do CPC
[1]
.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, reformo o entendimento adotado no Acórdão de id.
3583601
, adequando-o ao entendimento firmado no acórdão paradigmático da Suprema Corte, para dar provimento ao Agravo Interno a fim de que haja o deslocamento de competência para a justiça federal da Ação originária, devendo-se manter a decisão de fornecimento do medicamento até nova determinação do juízo competente, aplicando o disposto no art. 64, 4º, do CPC, nos termos acima esposados.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 26 de setembro de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 64.
(...)
§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.

Belém, 28/09/2022